Tribunal: TJMT
Processo: 0009150-95.2020.8.11.0042
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009150-95.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTTONIERY CAMPELLO - CPF: 005.400.581-73 (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA – PERDA DE POSTO E DA PATENTE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA – CRIME MILITAR – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – RECURSO PROVIDO.

1. A

competência do Tribunal de Justiça, para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, se restringe aos casos de prática de crimes militares, com previsão no artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, e não de infrações disciplinares.

2. Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0009150-95.2020.8.11.0042 – PROCESSO DE ORIGEM 0009150-95.2020.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTTONIERY CAMPELLO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ANTTONIERY CAMPELLO em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Especializada da Justiça Militar de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 0009150-95.2020.8.11.0042, julgou procedente os pedidos formulados na inicial (Id. 91599971).

O Apelante sustenta que o Tribunal de Justiça é incompetente para declarar a perda do posto e da patente do Apelado, pois sua competência se restringe aos casos da prática de crimes militares em que existe sentença condenatória, e não das infrações disciplinares. Argumenta que a perda do posto e da patente do Apelado decorreu de processo administrativo submetido ao Conselho de Justificação, o qual o considerou incapaz de permanecer na ativa por ter incorrido no art. 2º, inc. I, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Lei Estadual nº 3.993/1978, de forma que compete ao Governador do Estado aplicar a sanção disciplinar. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 91599975).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pelo desinteresse na intervenção (Id. 92495979).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0009150-95.2020.8.11.0042 – PROCESSO DE ORIGEM 0009150-95.2020.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTTONIERY CAMPELLO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que o Tribunal de Justiça é incompetente para declarar a perda do posto e da patente do Apelado, pois sua competência se restringe aos casos da prática de crimes militares em que existe sentença condenatória, e não das infrações disciplinares. Argumenta que a perda do posto e da patente do Apelado decorreu de processo administrativo submetido ao Conselho de Justificação, o qual o considerou incapaz de permanecer na ativa por ter incorrido no art. 2º, inc. I, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Lei Estadual nº 3.993/1978, de forma que compete ao Governador do Estado aplicar a sanção disciplinar.

A questão central, objeto deste Recurso de Apelação, se volta para análise da perda do posto e da patente decretada pelo Governador do Estado, sendo assim considerado pela sentença:

Desse modo, ao meu sentir, tenho a convicção que o Conselho de Justificação aplicados aos Oficiais da PM e BM do Estado de Mato Grosso, uma das hipóteses do seu desfecho, em sendo caso de demissão, é a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça, o qual julgará, em instância única, nos termos do artigo 42, §1º c/c artigo 142, §3º, VI da CF/88, c/c art. 143 e 144 da CE, c/c ainda art.13, inciso V, 14, 15 e 16 da Lei 3993.78 e art. 59, §2º, 65,164, 165 e166 da Lei n° 555/14.

(Id. 91599970)

A Lei Estadual nº 3.993/78 dispõe, na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sobre o Conselho de Justificação, e dá outras providências.

Essa lei prevê que, elaborado o relatório, o mesmo é remetido ao Governador do Estado, por intermédio do Comandante-Geral da Corporação:

Art. 12 - Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação passa a deliberar em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.

(...)

§ 4º - Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o Conselho de Justificação remete o processo ao Governador do Estado, por intermédio do Comandante-Geral da Corporação.

O Governador do Estado, então, deve adotar umas das providências elencadas no art. 13:

Art. 13 - Recebidos do Conselho de Justificação os autos do processo, o Governador do Estado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

I - o arquivamento do processo, se considera procedente a justificação;

II - a aplicação de pena disciplinar, se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual o oficial foi julgado;

III - na forma da legislação policial-militar, a adoção das providências necessárias à transferência para a reserva remunerada, se o o oficial for considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo.

IV - a remessa do processo à Auditoria de Justiça da Polícia Militar, se considera crime a razão pela qual o oficial foi culpado;

V - a remessa do processo do Tribunal de Justiça do Estado;

a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está prevista nos itens I, III e V do artigo 2º;

b) se, pelo crime cometido, previsto no ítem IV do artigo 2º, o oficial foi julgado incapaz de permanecer no ativa ou na inatividade.

Parágrafo Único - O despacho, que julgou procedente a justificação, deve ser publicado oficialmente e transcrito nos assentamentos do oficial, se este é da ativa.

Em que pese essa previsão, o § 4º do art. 125 da Constituição Federal prevê que ‘c
ompete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças
’.

Nesse sentido, a previsão do art. 143 da Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 143
Caberá ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças nos termos do Art. 125, § 4º, da Constituição Federal.

O que se pretende demonstrar é que a perda do posto e da patente do Apelado decorre de processo administrativo submetido ao Conselho de Justificação, que o considerou culpado e, frente a isso, incapaz de permanecer na ativa por ter incorrido no art. 2º, inc. I, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Lei Estadual nº 3.993/1978. Assim, compete ao Governador aplicar a pena disciplinar.

No caso dos autos, merece destaque observar, dada a relevância da matéria, que foi instaurado processo perante
este e. Tribunal de Justiça, remetido pelo Governador do Estado, em decorrência do julgamento administrativo em desfavor do 1º TEN. BM Anttoniery Campello, pelo Conselho de Justificação, com o fim de apurar suposto crime e transgressões disciplinares (Autos nº 0010044-37.2019.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

O Tribunal de Justiça, em voto tendo como relator o Desembargador Paulo da Cunha, asseverou que o 1º TEN. BM Anttoniery Campello foi considerado culpado e, por esse motivo, incapaz de permanecer na ativa em decorrência das seguintes imputações apuradas pelo Conselho de Justificação: i) emissão de alvará irregular para empresa UNOPAR de Canarana; ii) condicionar andamento de atos administrativos em troca de vantagens indevidas; iii) agir de forma desmedida, desproporcional e desrespeitosa em relação a funcionários de empresa privada. Em relação à prática do crime de lesão corporal, psicológica e cárcere privado supostamente perpetrado em face de sua esposa, o Conselho de Justificação considerou que o ora Apelado não é culpado da acusação que lhe foi imposta.

Em seguida, o eminente relator asseverou que com o resultado do julgamento pelo Conselho de Justificação, os autos foram encaminhados pelo Governador de Estado a este e. Tribunal de Justiça para a declaração da perda do posto e da patente do 1º TEN. BM Anttoniery Campello, com fundamento no artigo 13, inciso V, alínea ‘a’, da Lei n. 3.993/78.

Entretanto, restou decidido que o procedimento administrativo teve por finalidade apurar condutas irregulares atribuídas ao militar do Corpo de Bombeiros, submetido a julgamento pelo Conselho de Justificação que concluiu ser o mesmo ‘incapaz de permanecer na ativa em decorrência das imputações que lhe foram feitas neste Conselho de Justificação’. Em seguida, o relator considerou que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que tanto a perda de graduação quanto a exclusão do militar da corporação podem decorrer de decisão prolatada em processo administrativo sem que isso importe contrariedade ao art. 125, § 4º, da Constituição Federal.

Disso decorre, conforme afirmado pelo relator, que não se conferiu à Justiça Militar estadual, portanto, uma nova competência, a de decidir sobre as punições administrativas próprias das autoridades do Poder Executivo, mas a de examinar e decidir, tratando-se de crime praticado por policial militar, por ela julgado, sobre a perda da graduação, assim caducando-se, bem disse o Ministro Sepúlveda Pertence, no voto que embasa o acórdão do RE 121.533-MG, ‘por inconstitucionalidade superveniente ou por derrogação, o art. 102, Código Penal Militar’ (RTJ 133/1346).

Isso, conclui o relator, nada tem que ver com as punições administrativas, da competência do órgão administrativo respectivo, na forma das leis e dos regulamentos. Assim, a autoridade administrativa cumpre decidir a respeito de faltas administrativas ou disciplinares praticadas pelo graduado militar, podendo, inclusive, se for o caso, excluí-las das fileiras da corporação, restando concluído que não compete a este Tribunal de Justiça aplicar pena de perda de patente e de posto decidida na esfera administrativa.

Esse v. acórdão restou assim ementado:

PETIÇÃO – EXCLUSÃO DE 1º TENENTE BOMBEIRO MILITAR DA CORPORAÇÃO – DECLARAÇÃO DE PERDA DO
POSTO E DA PATENTE DE MILITAR – APURAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE DE O 1º TENTENTE DO CORPO DE BOMBEIROS PERMANECER NA ATIVA – REMESSA DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO SOMENTE QUANDO A PERDA DA PATENTE SE DER EM PROCESSO JUDICIAL INSTAURADO PARA APURAR CRIME MILITAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. É incompetente o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para declarar a perda do posto e de patente de Tenente do Corpo de Bombeiros Militar, pois sua competência se restringe aos casos de prática de crimes militares, com previsão no artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, e não de infrações disciplinares.

(N.U 0010044-37.2019.8.11.0000, , PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

Em síntese, este e. Tribunal de Justiça, ao analisar o caso dos autos, decidiu expressamente que não é competente para
declarar a
perda do
posto e de patente de Tenente do Corpo de Bombeiros Militar, pois sua competência se restringe aos casos de prática de crimes militares, com previsão no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, e não de infrações disciplinares.

Essa decisão encontra consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
- OFICIAL
DA POLÍCIA MILITAR - EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO - COMPETÊNCIA DO COMANDANTE GERAL
- INFRAÇÃO DISCIPLINAR
- INAPLICABILIDADE DO ART. 125, § 4º, DA CF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINTEGRAÇÃO.

1 - A exegese do art. 125, § 4º, da Constituição Federal é clara em definir que somente nos casos de crimes militares a competência é do Tribunal de Justiça Estadual ou Tribunal de Justiça Militar, onde houver, para apreciação da
perda
do
posto
e da patente dos
oficiais
.

Tratando-se de
infração disciplinar
apurada em Procedimento Administrativo, onde observados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, a competência para o ato de exclusão é da própria Administração. Ausência de liquidez e certeza a amparar a pretensão.

2 - Precedentes (STF, RE nº 199.800/SP; STJ, ROMS nºs 10.800/PR, 1.605/RJ e 1.033/RJ).

3 - Recurso conhecido, porém, desprovido.

(RMS 15711/GO – Ministro Jorge Scartezzini – Quinta Turma – j. 20.11.2013)

Conforme mencionado, a Constituição Federal de 1988, no § 4º do art. 125, determina a competência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

A jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, por sua vez, permite a exclusão do servidor militar em processo administrativo por ato incompatível com a atividade policial militar, desde que observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, como se pode verificar das seguintes ementas:

Praça da Polícia Militar. Exclusão da Corporação. Art. 125, § 4º, da Constituição Federal. O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 199.800, apreciando caso análogo ao presente, assim decidiu: “CONSTITUCIONAL. MILITAR. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. EXPULSÃO. C.F., art. 125, § 4º. I - A prática de ato incompatível com a função policial militar pode implicar a perda da graduação como sanção administrativa, assegurando-se à praça o direito de defesa e o contraditório. Neste caso, entretanto, não há invocar julgamento pela Justiça Militar Estadual. A esta compete decidir sobre a perda da graduação das praças, como pena acessória do crime que a ela, Justiça Militar estadual, coube decidir, não subsistindo, em consequência, relativamente aos graduados, o art. 102 do Cód. Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. II - R.E. não conhecido”. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido. (RE nº 219402, Plenário, Relator Ministro Moreira Alves, Dj 16/10/98)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ART. 125, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO POLICIAL. EXPULSÃO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. 1. A prática de ato incompatível com a função policial militar, apurada em processo administrativo, pode implicar a perda da graduação como sanção administrativa desde que assegurado ao acusado o direito de defesa e o contraditório. 2. Constituição Federal: art.125, § 4º. Sanção administrativa: expulsão. A jurisprudência desta Corte é firme ao assegurar a competência da Administração Pública para repreender, advertir ou expulsar os milicianos incursos em falta grave ou que tenham praticado atos incompatíveis com a função policial militar. Recurso extraordinário conhecido e provido (RE 227312, Segunda Turma, Relator Ministro Maurício Corrêa, Dj 22/05/98)

Conclui-se, portanto, que a
competência do Tribunal de Justiça se restringe aos casos de prática de crimes militares, com previsão no artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, e não de infrações disciplinares, como se deu no caso em julgamento.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022